Tribunal: STF
Processo: ADI 1660
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 560, DE 26.07.1994, SUCESSIVAMENTE REEDITADA, NO PRAZO, E NÃO
REJEITADA PELO CONGRESSO NACIONAL: EFICÁCIA DE LEI. ALÍQUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL.
AÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 10/97, DE 15.7.1997 DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO DO ESTADO DE SERGIPE QUE
 REDUZIU A ALÍQUOTA DE 12% PARA 6%, E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS
DIFERENÇAS RECOLHIDAS A MAIS, A PARTIR DE JULHO DE 1994.
1. Em
face dos termos da Resolução e da extensão dos seus efeitos a todos
os servidores vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho de
Sergipe, assume ela o caráter de ato normativo, podendo, pois, ser
impugnada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do
art. 102, I, "a", da Constituição Federal, conforme reiterados
pronunciamentos da Corte.
2. No julgamento de mérito da ADI nº
1.647, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em situação que
coincide com a focalizada nestes autos, decidiu que o órgão
judiciário, do qual emanara a Resolução, não tinha competência
legislativa para dispor em sentido diverso daquele previsto na
Medida Provisória, sucessivamente reeditada e ainda em vigor.
4.
 Adotados os fundamentos deduzidos nesse precedente sobre resoluções
 análogas à ora "sub judice", a ação resta julgada procedente,
declarando-se a inconstitucionalidade da Resolução nº 10/97, de
15.7.1997,  do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região de
Sergipe.